Tribunal: TJMT
Processo: 1017315-36.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017315-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[EDSON JOSE VIEIRA - CPF: 048.435.049-80 (ADVOGADO), ALEXSANDRO OLIVEIRA SILVA - CPF: 011.666.591-27 (AGRAVANTE), DENISE PAGNO GULARTE - CPF: 073.982.739-16 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017315-36.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ALEXSANDRO OLIVIERA SILVA.

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL E PROVA ORAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 370 E 917, §§ 3º E 4º, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em embargos à execução que reconheceu a preclusão da alegação de excesso de execução, em razão da ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, e, por consequência, indeferiu a produção de prova pericial contábil, depoimento pessoal e prova testemunhal requeridos pelo embargante.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de excesso de execução pode ser apreciada sem a apresentação do demonstrativo previsto no art. 917, § 3º, do CPC; (ii) saber se a realização de perícia contábil poderia suprir a ausência da memória de cálculo exigida pela legislação processual; e (iii) saber se o indeferimento da prova pericial e da prova oral configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir
3. O art. 917, § 3º, do CPC impõe ao embargante o dever de indicar o valor que entende devido, mediante apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, requisito destinado a delimitar objetivamente a controvérsia e viabilizar o exercício do contraditório.

4. A ausência de memória de cálculo, planilha demonstrativa ou qualquer elemento técnico apto a quantificar o alegado excesso de execução atrai a consequência prevista no art. 917, § 4º, do CPC, tornando inadmissível a insurgência fundada em cobrança excessiva.

5. A perícia contábil não se presta a substituir ônus processual expressamente atribuído à parte. Admitir a produção da prova técnica para suprir a ausência absoluta do demonstrativo legalmente exigido implicaria esvaziar o conteúdo normativo do art. 917, § 3º, do CPC e permitir a formulação de alegações genéricas de excesso de execução.

6. O direito à prova não possui caráter absoluto, cabendo ao magistrado, como destinatário da atividade probatória, indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. Reconhecida a inadmissibilidade da alegação de excesso de execução, a perícia requerida perde utilidade processual.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não afasta requisitos processuais de admissibilidade expressamente previstos na legislação processual civil, por se tratar de institutos distintos e incidentes em planos jurídicos diversos.

8. A prova oral mostrou-se inadequada para a elucidação das questões remanescentes, relacionadas à validade de cláusulas contratuais, à taxa de juros remuneratórios e à capitalização de juros, matérias cuja apreciação decorre da análise documental e jurídica do contrato e do título executivo.

9. Inexistente demonstração de prejuízo concreto à defesa, o indeferimento das provas postuladas decorreu do regular exercício do poder instrutório do magistrado, sem afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A alegação de excesso de execução em embargos à execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor reputado correto, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC, sendo inadmissível sua apreciação quando ausente tal requisito.
2.
A perícia contábil não pode ser utilizada para suprir o ônus processual do embargante de apresentar memória de cálculo apta a demonstrar o alegado excesso de execução.
3.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial ou oral quando a matéria controvertida se mostra inadmissível ou quando os fatos relevantes podem ser aferidos por elementos documentais já constantes dos autos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017315-36.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ALEXSANDRO OLIVIERA SILVA.

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT.

RELATÓRIO.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Alexsandro Oliveira Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos dos
Embargos à Execução n. 1001076-86.2025.8.11.0033
, opostos em face da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
, que, em decisão de saneamento e organização do processo, declarou a preclusão da alegação de excesso de execução e indeferiu a produção de prova pericial contábil e prova oral.

Sustenta o agravante que a decisão recorrida incorreu em cerceamento de defesa ao reconhecer a preclusão da alegação de excesso de execução sob o fundamento de ausência de apresentação de demonstrativo discriminado do valor que entende devido, nos termos do art. 917, §3º, do Código de Processo Civil.

Afirma que a controvérsia envolve contrato bancário complexo, com discussão acerca da legalidade dos juros remuneratórios, capitalização de juros e demais encargos contratuais, circunstância que demandaria conhecimento técnico especializado, razão pela qual postulou desde a petição inicial dos embargos a realização de perícia contábil.

Argumenta que não seria razoável exigir do embargante a apresentação de memória de cálculo detalhada e, simultaneamente, indeferir o meio de prova apto a viabilizar a elaboração de tal demonstrativo, sobretudo diante do reconhecimento da incidência do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova em seu favor.

Defende, ainda, a necessidade de produção de prova oral, mediante depoimento pessoal do representante da instituição financeira e oitiva de testemunhas, para esclarecimento de circunstâncias relacionadas à contratação, ao dever de informação e às tratativas extrajudiciais havidas entre as partes.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para afastar a preclusão reconhecida pelo juízo de origem e determinar a produção das provas requeridas.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria, ao fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, especialmente porque o agravante não observou a exigência contida no art. 917, §3º, do CPC e porque as provas postuladas se revelaram, em exame preliminar, desnecessárias para o deslinde da controvérsia.

Em contrarrazões, a agravada pugna pela manutenção integral da decisão recorrida.

Sustenta que a alegação de excesso de execução está irremediavelmente comprometida pela ausência de demonstrativo discriminado do débito, conforme exigido pelo art. 917, §§3º e 4º, do CPC.

Aduz que a perícia contábil não pode servir para suprir ônus processual não observado pelo embargante e que a prova oral se mostra manifestamente inútil, por versar a controvérsia sobre questões eminentemente documentais e de direito.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da decisão que declarou a preclusão da alegação de excesso de execução formulada nos embargos à execução e, por consequência, indeferiu a produção de prova pericial contábil e prova oral.

Inicialmente, cumpre registrar que a insurgência não merece acolhimento.

Conforme documentado nos autos, o agravante opôs embargos à execução sustentando, entre outros fundamentos, a ocorrência de excesso de execução decorrente da suposta cobrança de juros abusivos, capitalização indevida e encargos contratuais ilegais.

Entretanto, ao deduzir tal alegação, deixou de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendia correto, bem como a memória de cálculo correspondente.

A disciplina processual aplicável encontra-se expressamente prevista no art. 917, §3º, do Código de Processo Civil:

“Quando alegar que o exequente pleiteia quantia superior à resultante do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

A exigência legal não constitui mero formalismo processual.

Trata-se de requisito destinado a delimitar objetivamente a controvérsia submetida ao Poder Judiciário, permitindo ao exequente exercer adequadamente o contraditório e ao magistrado identificar, com precisão, a extensão do alegado excesso.

A interpretação sistemática do dispositivo conduz à conclusão de que o legislador transferiu ao embargante o ônus processual de demonstrar minimamente a divergência existente entre o valor executado e aquele que reputa efetivamente devido. Sem essa delimitação, a alegação de excesso de execução torna-se genérica e inviabiliza o adequado desenvolvimento da atividade jurisdicional.

Nesse contexto, o §4º do mesmo artigo estabelece consequência processual expressa para o descumprimento dessa obrigação, ao prever a inadmissibilidade da alegação quando ausente o demonstrativo exigido.

Os fatos comprovados nos autos evidenciam que o agravante não apresentou memória de cálculo, planilha demonstrativa ou qualquer elemento técnico apto a indicar o montante que entendia correto.

Limitou-se a formular alegações abstratas acerca da suposta abusividade dos encargos contratuais, desacompanhadas da necessária demonstração quantitativa da repercussão econômica das teses deduzidas.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO CONTRATUAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença da 9ª Vara Cível de Cuiabá que julgou improcedentes os embargos à execução manejados sob o fundamento de ausência de demonstrativo de cálculo do valor correto. A embargante alegava excesso de execução e cláusulas contratuais abusivas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (ii) saber se os elementos já constantes dos autos seriam suficientes para o reconhecimento de excesso de execução; e (iii) saber se é cabível a revisão de cláusulas contratuais reputadas abusivas no âmbito dos embargos à execução, sem a devida demonstração de seu impacto financeiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa é medida que se impõe diante da ausência de demonstração mínima do excesso de execução, não havendo ilegalidade no julgamento antecipado da lide nos termos do art . 355, I, do CPC. 4. A simples alegação de pagamento superior ao valor contratado, desacompanhada de planilha detalhada e demonstrativo atualizado, não cumpre o disposto no art. 917, § 3º, do CPC, sendo insuficiente para infirmar a presunção de liquidez do título executivo. 5. A alegação de cláusulas abusivas em embargos à execução deve vir acompanhada de cálculo revisional que demonstre, de modo específico, o impacto dos encargos impugnados sobre o saldo devedor, o que não foi realizado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil quando ausente nos autos a demonstração mínima de excesso de execução. 2 . A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo inviabiliza o acolhimento de embargos à execução fundados em excesso de cobrança. 3. A revisão de cláusulas contratuais no âmbito dos embargos à execução depende da quantificação dos seus efeitos sobre o valor executado.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10577818020258110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025).

Não procede a alegação de que a perícia contábil seria indispensável para viabilizar o cumprimento do art. 917, §3º, do CPC.

A prova pericial constitui meio destinado ao esclarecimento de fatos controvertidos dependentes de conhecimento técnico especializado.

Não se presta, todavia, a substituir atividade processual que a própria lei atribui à parte.

Admitir que a ausência absoluta de demonstrativo pudesse ser suprida mediante posterior realização de perícia judicial equivaleria a esvaziar o conteúdo normativo do art. 917, §3º, do CPC, transformando a perícia em instrumento substitutivo do ônus processual imposto ao embargante.

A interpretação teleológica da norma reforça essa conclusão.

O propósito legislativo consiste justamente em impedir alegações genéricas de excesso de execução e evitar a instauração de instrução probatória desnecessária sem que exista prévia delimitação objetiva da insurgência.

Também não prospera a tese de cerceamento de defesa.

O direito à produção de provas, embora decorrência do contraditório e da ampla defesa, não possui caráter absoluto. O magistrado, na condição de destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis, impertinentes ou protelatórias, conforme autoriza expressamente o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, reconhecida a inadmissibilidade da alegação de excesso de execução em razão da ausência do requisito legal indispensável, a perícia contábil postulada perdeu utilidade processual, porquanto voltada exclusivamente à demonstração de matéria que não poderia mais ser objeto de apreciação.

A circunstância de o juízo de origem ter reconhecido a incidência do Código de Defesa do Consumidor e determinado a inversão do ônus da prova não altera essa conclusão.

A inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, VIII, do CDC não afasta requisitos processuais expressamente previstos na legislação processual civil, tampouco exonera a parte do cumprimento dos ônus mínimos necessários à admissibilidade de suas alegações.

São institutos distintos e que operam em planos jurídicos diversos.

No que se refere à prova oral, igualmente não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

O agravante sustenta a necessidade de produção de depoimento pessoal e prova testemunhal para esclarecimento de aspectos relacionados à contratação, às tratativas extrajudiciais e ao dever de informação.

Todavia, a controvérsia remanescente delimitada pelo juízo de origem refere-se essencialmente à validade das cláusulas contratuais, à taxa de juros remuneratórios pactuada e à legalidade da capitalização de juros.

Tais matérias são aferíveis a partir do exame do instrumento contratual e da legislação aplicável, possuindo natureza predominantemente documental e jurídica.

Além disso, a alegação de ausência de interesse de agir em razão da inexistência de prévia notificação extrajudicial já foi expressamente rejeitada na decisão saneadora, não se identificando qualquer utilidade concreta na produção de prova testemunhal para rediscussão de questão já decidida.

Do mesmo modo, eventual discussão acerca da validade formal da Cédula de Crédito Bancário depende da análise do próprio título executivo, não sendo a prova oral meio adequado para infirmar ou complementar requisito documental inerente à constituição do crédito.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o indeferimento das provas requeridas decorreu do exercício regular do poder instrutório conferido ao magistrado, inexistindo demonstração de prejuízo efetivo à defesa do agravante.

Dessa forma, não se verifica qualquer violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal.

Em síntese, a decisão agravada observou corretamente o disposto nos arts. 370 e 917, §§3º e 4º, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026